Tribunal: STJ
Processo: 0003498-05.2016.8.23.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR(2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54724318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 960cc051-9bfe-4721-a621-020e97ff2066

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em que o
agravante foi condenado por infração ao
o,
e § 4o, II, da
e ao
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013,
art. 1
o,
e § 4o, da
na forma do
do Código Penal, em concurso material
caput
Lei no 9.613/1998,
art. 71
(CP,
.
art. 69)
2. O agravante sustenta ausência de provas individualizadas e produzidas sob contraditório
judicial, indevida inversão do ônus probatório, negativa de prestação jurisdicional por sentença
desfundamentada, além de nulidades na homologação de colaboração premiada, na utilização de
provas extraídas de celulares e nas interceptações telefônicas. Requer o reconhecimento da
nulidade da sentença, absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas,
readequação da dosimetria da pena e afastamento da responsabilidade solidária na perda de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para alterar a decisão
agravada, considerando as alegações de ausência de provas individualizadas, nulidades
processuais e necessidade de revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não violou o
do Código de Processo Penal, pois abordou os
art. 619
aspectos relevantes para a definição da causa, sendo desnecessário rebater todos os argumentos
das partes.
5. A Corte de origem enquadrou as condutas do agravante como caracterizadoras dos crimes de
organização criminosa e lavagem de capitais, com base em provas como interceptações
telefônicas, laudos periciais e documentos que demonstram a atuação estruturada e persistente
do agravante no núcleo empresarial da organização criminosa.
6. A inversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável em instância especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial não viola o
do CPP quando aborda os aspectos relevantes para a
art. 619
2.
definição da causa, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes.
A subsunção
das condutas aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais pode ser reconhecida
com base em provas como interceptações telefônicas, laudos periciais e documentos que
3.
demonstrem a atuação estruturada e persistente no contexto de organização criminosa.
A
inversão do julgado que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos é inviável em
instância especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
o,
e § 4o, II;
o,
e § 4o;
art. 619; Lei no 12.850/2013, art. 2 caput
Lei no 9.613/1998, art. 1 caput
CP, arts. 69 e 71.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA54724318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 960cc051-9bfe-4721-a621-020e97ff2066

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 960cc051-9bfe-4721-a621-020e97ff2066

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219358 - RR (2025/0225039-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: aa63803f-b631-4037-9508-c0b7d43b65a1

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em que o
agravante foi condenado por infração ao
o,
e § 4o, II, da
e ao
o,
art. 2 caput
Lei no 12.850/2013,
art. 1
e § 4o, da
na forma do
do Código Penal, em concurso material (CP,
caput
Lei no 9.613/1998,
art. 71
.
art. 69)
2. O agravante sustenta ausência de provas individualizadas e produzidas sob contraditório judicial,
indevida inversão do ônus probatório, negativa de prestação jurisdicional por sentença
desfundamentada, além de nulidades na homologação de colaboração premiada, na utilização de
provas extraídas de celulares e nas interceptações telefônicas. Requer o reconhecimento da
nulidade da sentença, absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas,
readequação da dosimetria da pena e afastamento da responsabilidade solidária na perda de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para alterar a decisão
agravada, considerando as alegações de ausência de provas individualizadas, nulidades processuais
e necessidade de revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não violou o
do Código de Processo Penal, pois abordou os aspectos
art. 619
relevantes para a definição da causa, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes.
5. A Corte de origem enquadrou as condutas do agravante como caracterizadoras dos crimes de
organização criminosa e lavagem de capitais, com base em provas como interceptações telefônicas,
laudos periciais e documentos que demonstram a atuação estruturada e persistente do agravante no
núcleo empresarial da organização criminosa.
6. A inversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável em instância especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial não viola o
do CPP quando aborda os aspectos relevantes para a
art. 619
2.
definição da causa, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes.
A subsunção
das condutas aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais pode ser reconhecida com
base em provas como interceptações telefônicas, laudos periciais e documentos que demonstrem a
Documento eletrônico VDA53816618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: aa63803f-b631-4037-9508-c0b7d43b65a1

3.
atuação estruturada e persistente no contexto de organização criminosa.
A inversão do julgado
que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos é inviável em instância especial,
conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
o,
e § 4o, II;
o,
e § 4o;
art. 619; Lei no 12.850/2013, art. 2 caput
Lei no 9.613/1998, art. 1 caput
CP, arts. 69 e 71.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGERIO CABRAL DO
contra decisão que não conheceu do recurso especial
NASCIMENTO JUNIOR
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a ausência de provas
individualizadas e produzidas sob contraditório judicial, indevida inversão do ônus probatório,
negativa de prestação jurisdicional por sentença desfundamentada, além de nulidades na
homologação de colaboração premiada, na utilização de provas extraídas de celulares e nas
interceptações telefônicas.
Defende também a inaplicabilidade da
ao caso, por tratar-se de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica dos fatos, e não reexame probatório, e a necessidade de readequação da
dosimetria e das frações de aumento da pena, impugnando ainda o caráter solidário da condenação
à perda de bens por ausência de individualização da quota-parte.
Requer, por fim, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de
enfrentamento de todas as teses defensivas, aplicação do princípio do
,
pas de nullité sans grief
observância dos precedentes do STJ sobre revaloração jurídica, provimento do agravo para
processamento do recurso especial e absolvição pela insuficiência de provas ou atipicidade das
condutas, bem como redução da pena e afastamento da responsabilidade solidária na perda de bens.
É o relatório.

VOTO
As alegações da defesa não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve
ser mantida.
Documento eletrônico VDA53816618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: aa63803f-b631-4037-9508-c0b7d43b65a1

Inicialmente, não vislumbro ofensa ao
do CPP, pois houve pronuncia sobre
art. 619
todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
Sobre a tese defensiva, a Corte de origem constatou que as condutas descritas foram
expressamente enquadradas, no próprio acórdão, como caracterizadoras do crime de organização
criminosa, previsto no
o,
e § 4.o, II, da
em razão de sua atuação
art. 2. caput
Lei 12.850/2013,
estruturada, funcional e persistente no contexto do núcleo empresarial, com relevante poder de
articulação e execução dos objetivos ilícitos. Paralelamente, a disponibilização de contas bancárias,
o empréstimo de valores a membros do grupo e a ocultação do proveito econômico, mediante
participação como sócio oculto e execução de operações destinadas a dissimular a origem ilícita
dos recursos, foram subsumidas ao delito de lavagem de capitais, tipificado no
o,
e § 4.
art. 1. caput
o, da
reconhecendo-se, ainda, o concurso material e o crime continuado, conforme
Lei 9.613/1998,
arts. 69 e 71 do CP. É o que se colhe do acórdão recorrido (fls. 7009-7012)

6.o Apelo: ROGÉRIO CABRAL DO NASCIMENTO JÚNIOR
O apelante Rogério Cabral do Nascimento Júnior foi condenado por infração ao
o,
art. 2.
caput e § 4.o, II, da Lei n.o 12.850/13, e ao
o, caput e § 4.o, da Lei n.o 9.613/98, na
art. 1.
forma do
do Código Penal, em concurso material (CP,
.
art. 71
art. 69)
Em suas razões (EP 37.1), requer, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas
ou por atipicidade das condutas, sob a alegação de que “emprestou dinheiro legalmente
por meio da empresa acima citada [Libra Factoring e Fomento Mercantil] e buscava, de
forma lícita, recebê-la, nada mais”.
O pleito não comporta provimento.
De acordo com a denúncia, a organização criminosa “utilizava as empresas Construtech
Construtora e Empreendimentos Ltda. (antiga Construtora Liberdade Ltda.), A. A. da
Silva Eireli-ME (antiga Servtech Comércio e Serviços em Tecnologia Ltda.) e F. W. S.
Marques Construções Ltda. (antiga F & R Feitoza Construções Ltda-ME) como um
instrumento para encobrir as ações criminosas de seus membros”.
O objetivo do grupo era a obtenção de vantagem econômica mediante fraude em
procedimentos licitatórios, os quais eram montados e direcionados às referidas
empresas, que, por sua vez, eram geridas e administradas pessoalmente por parentes dos
agentes públicos (integrantes da ALE/RR) ou por “laranjas” e interpostas pessoas que
agiam em nome desses parentes, tudo com o propósito de conferir aparência de
legalidade às licitações.
Na sentença guerreada, o Magistrado descreveu a atuação do apelante Rogério Cabral
na organização criminosa da seguinte forma:
Rogério Cabral era servidor “fantasma” da ALE/RR e ocupava o cargo de Assessor
Especial III MD, conforme Resolução n.o 0029/2015-DGP, publicada no Diário Oficial
da Assembleia Legislativa de 04 de março de 2015, Edição 2010.
Além do mais, as investigações demonstraram que Rogério Cabral possuía fortes laços
de amizade com Rafael Sampaio, chegando até mesmo a tratá-lo como “primo”.
Documento eletrônico VDA53816618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: aa63803f-b631-4037-9508-c0b7d43b65a1

Outrossim, ele possuía uma procuração pública datada de
cujo outorgante
27/01/2014,
foi Rafael Sampaio, com poderes específicos para que este movimentasse conta bancária
de titularidade de Rafael Sampaio (EP no 1.167, anexo 09 – Relatório de Análise de
Material Apreendido).
Pelo Laudo Pericial n.o 229 foi possível confirmar a íntima relação entre Rogério Cabral
e Rafael Sampaio, sendo que aquele realizava as movimentações financeiras necessárias
à continuidade do esquema criminoso e com o objetivo de ocultar e dissimular a
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (peculato e
fraude à licitação).
Além disso, comprovou-se que ele agia em conluio e unidade de desígnios com outros
membros da organização, a exemplo de Verona Sampaio, consoante Laudo Pericial n.o
164.
Emprestava dinheiro a Rafael Sampaio e Verona Sampaio (EP no 1.167, anexo 09 –
Relatório de Análise de Material Apreendido, conversas travadas em SMS, relatórios de
interceptação telefônica) e, em contrapartida, disponibilizava contas bancárias para
movimentação do dinheiro ilícito (consoante Relatório de Afastamento de Sigilo
Bancário em que há constante movimentação de crédito e a débito entre Rafael Sampaio
e Verona Sampaio).
Diante de tais atos, Rogério Cabral passou a ter direito ao compartilhamento da propina
desviada dos cofres da ALE/RR, tornando-se um verdadeiro sócio oculto das empresas
dirigidas, informalmente, por Rafael Sampaio.
Outrossim, conforme constante dos autos, após Cléber Borralho ter subtraído para si o
dinheiro obtido de maneira ilícita pela organização criminosa, Rogério Cabral passou a
exercer a função de “cobrador” do grupo criminoso.
E admitiu ser um funcionário “fantasma” da ALE/RR, sendo essa outra contraprestação
pecuniária percebida pelo denunciado por integrar a organização criminosa, nos mesmos
moldes que a corré Danielly Albuquerque de Lima.
Assim, restam comprovadas a autoria e materialidade do crime de organização criminosa
praticado pelo réu Rogério Cabral, seja pelas interceptações telefônicas, ou pelos Laudos
Periciais constantes dos autos, em especial, o Laudo Pericial Eletrônico n.o 229/SEPAEL
/DPI/IC/PC/SESP/RR, que revela a existência de diversos prints de conversas cifradas
pelo aplicativo WhatsApp entre Rogério Cabral e Rafael Sampaio, as quais comprovam
categoricamente as tratativas corruptas elaboradas pelo núcleo criminoso. (EP 444.1 –
mov. 1.o grau)
Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, o Magistrado resumiu a conduta do
apelante ROGÉRIO CABRAL nesses termos:
“In casu, a existência dos crimes de fraude à licitação e peculato, considerados
antecedentes ao crime de “lavagem” de capitais imputados aos réus, pode ser extraída
seguramente dos documentos juntados aos autos, consistentes nos Relatórios de Análise
Fiscal e Bancária – realizados pelo Laboratório de Lavagem de Capitais –,
interrogatórios de Cléber Borralho, Sílvio Damasceno e depoimento da testemunha
Documento eletrônico VDA53816618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: aa63803f-b631-4037-9508-c0b7d43b65a1

Francisca Feitoza, além das conversas por meio do aplicativo WhatsApp, que informam
a existência de depósitos/transferências feitas pela Assembleia Legislativa, autorizados
por Gerson Chagas.
Ressalto que, em nenhum momento dos autos, os réus conseguiram justificar a origem
dos valores movimentados.
(...)
Do próprio fato denota-se também a utilização das contas das empresas Construtech
Construtora e Empreendimentos, A. A. da Silva EIRELI, F & R Feitoza Construções
Ltda-ME, com o intuito de dificultar a localização da verba subtraída de forma ilícita, o
que caracteriza o crime de lavagem apurado nesta ação penal. A transferência e os saques
de valores feitos de forma aparentemente lícita não transformam essas quantias em
lícitas, se a própria origem decorre da prática de delitos.
(...)
Cléber Borralho, de forma dolosa, voluntária e reiterada, em concurso material e unidade
de desígnio com os demais integrantes da organização criminosa, de forma sub-reptícia,
efetuou as seguintes movimentações:
(...)
– Dissimulou, em
por meio de transferência eletrônica disponível e em favor
13/03/2015,
de Rogério Cabral, o valor de R$ 108.000,00.
(...)
Por meio dos referidos atos, o réu ocultou e dissimulou, através de repasses espúrios e
em espécie, a origem dos valores financeiros provenientes, diretamente obtidos de
infração penal antecedente (peculato e fraude à licitação), e os repassou para Rafael
Sampaio, o qual, por sua vez, ocultou os proveitos criminosos com Rogério Cabral (reais
administradores da citada empresa Construtech Construtora e Empreendimentos),
havendo comprovação de que estes tinham conhecimento da origem espúria dos ativos
recebidos.
Verifico que todas as movimentações mencionadas foram efetuadas sob as ordens de
Rafael Sampaio e com o devido conhecimento e anuência do seu também sócio Rogério
Cabral, de forma dolosa, voluntária e em concurso material e unidade de desígnio com os
demais integrantes da organização criminosa.
(...)
As condutas realizadas por Rafael Sampaio, quanto à ocultação e dissimulação dos bens
e valores adquiridos ilegalmente, também devem ser atribuídas ao réu Rogério Cabral,
uma vez que este também possuía o controle da respectiva conta-corrente, conforme
procuração outorgada por Rafael, constante dos autos.”
(EP 444.1 – mov. 1.o grau)"
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça consignou que Rogério Cabral do
Nascimento Júnior integrava o núcleo empresarial da organização criminosa, juntamente com
outros sócios, com o objetivo de burlar todos os processos licitatórios por meio da obtenção de
informações privilegiadas e do direcionamento promovido por agentes públicos. Ressalta-se,
segundo os autos, que o réu, ao lado de Rafael Sampaio, exercia o comando compartilhado da
empresa Construtech Construtora e Empreendimentos Ltda., desempenhando papel central de
Documento eletrônico VDA53816618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: aa63803f-b631-4037-9508-c0b7d43b65a1

articulação entre pessoas jurídicas interpostas, como a Construtech, a F & R Feitoza e a A. A da
Silva, o que lhe conferia destacada importância no funcionamento do esquema ilícito.
Além disso, restou registrado que Rogério Cabral, em conluio e unidade de desígnios
com outros membros da organização, emprestava dinheiro a Rafael Sampaio e Verona Sampaio e,
em contrapartida, disponibilizava contas bancárias para a movimentação de recursos ilícitos,
circunstância que permitia a ocultação da origem dos valores e o compartilhamento da propina
desviada dos cofres da Assembleia Legislativa de Roraima, tornando-o sócio oculto das empresas
administradas informalmente por Rafael Sampaio.
O acórdão narra, ainda, que, após o corréu Cléber Borralho subtrair parte dos valores
ilicitamente obtidos pelo grupo, Rogério Cabral assumiu a função de “cobrador” dos recursos
desviados em benefício da organização, além de admitir sua condição de funcionário “fantasma”
da Assembleia Legislativa de Roraima. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:05
Código de Controle do Documento: aa63803f-b631-4037-9508-c0b7d43b65a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.358 / RR
Número Registro: 2025/0225039-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034980520168230010 34980520168230010
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
RECORRENTE : ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
RECORRENTE : NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
RECORRENTE : ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
Documento eletrônico VDA54688210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:25
Código de Controle do Documento: 08591afb-7960-4359-b145-29f6944d5116

RECORRENTE : ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
RECORRENTE : DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
RECORRENTE : RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
RECORRENTE : VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO CABRAL DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADOS : PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: GERSON DA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: JOAQUIM ESTEVAM DE ARAÚJO NETO - RR000571
INTERES.
: ANTONIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: NIURA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS : ANTÔNIO AGAMENON DE ALMEIDA - RR000144A
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
LARISSA ARALDI - RR001584
KIMBERLY HARDY REINERT - RR002204N
INTERES.
: ANNY KAROLYNNY CRAVEIRO SAMPAIO
INTERES.
: DANIELLY DE ALBUQUERQUE LIMA
INTERES.
: RAFAEL SAMPAIO ROCHA LIMA
INTERES.
: VERONA SAMPAIO ROCHA LIMA
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
Documento eletrônico VDA54688210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:25
Código de Controle do Documento: 08591afb-7960-4359-b145-29f6944d5116

RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:25
Código de Controle do Documento: 08591afb-7960-4359-b145-29f6944d5116